Tribunal: TJSP
Processo: 1034343-50.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2018-03-19

Ementa:
Apelação. Servidores estaduais ativos e inativos. Recálculo e pagamento de adicional por tempo de serviço (quinquênio) sobre a integralidade dos vencimentos. Cabimento. Quinquênios que devem incidir sobre integralidade dos vencimentos, vedado apenas o efeito cascata e excetuando-se as vantagens eventuais. Sendo o servidor aposentado, reputam-se incorporadas todas as verbas recebidas. Afasta-se a

Ementa:
Apelação. Servidores estaduais ativos e inativos. Recálculo e pagamento de adicional por tempo de serviço (quinquênio) sobre a integralidade dos vencimentos. Cabimento. Quinquênios que devem incidir sobre integralidade dos vencimentos, vedado apenas o efeito cascata e excetuando-se as vantagens eventuais. Sendo o servidor aposentado, reputam-se incorporadas todas as verbas recebidas. Afasta-se a prescrição do fundo de direito, observada, todavia, a prescrição quinquenal. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2018.0000183851
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1034343-50.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ZENEIDE
ANTUNES DA COSTA, MARCOS CARMONA DE SOUZA, MOACIR BUENO
MARQUES e VALDEREZ GONCALVES, são apelados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COIMBRA SCHMIDT
(Presidente sem voto), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 19 de março de 2018.
Fernão Borba Franco
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1034343-50.2017.8.26.0053 -Voto no 2261
2
Voto n.o 2261 (processo digital)
Apelação n.o: 1034343-50.2017.8.26.0053
Apelantes: Zeneide Antunes da Costa e outros
Apelados: São Paulo Previdência - SPPREV e outro
Comarca: São Paulo
Juiz: Marcelo Sergio
Apelação. Servidores estaduais ativos e inativos. Recálculo e
pagamento de adicional por tempo de serviço (quinquênio) sobre a
integralidade dos vencimentos. Cabimento. Quinquênios que
devem incidir sobre integralidade dos vencimentos, vedado apenas
o efeito cascata e excetuando-se as vantagens eventuais. Sendo o
servidor aposentado, reputam-se incorporadas todas as verbas
recebidas. Afasta-se a prescrição do fundo de direito, observada,
todavia, a prescrição quinquenal. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra r. sentença que
julgou improcedente o pedido dos autores.
Inconformados, apelam os requerentes pleiteando que os
quinquênios que recebem sejam calculados sobre todas as verbas recebidas, excetuando-se
a sexta parte.
Contrarrazões apresentadas.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pesem os fundamentos da r. sentença, de rigor sua reforma.
O pedido não é genérico. Ainda que os autores não tenham descrito
pormenorizadamente sobre quais verbas devam incidir o adicional, a questão é solucionada
por simples análise dos holerites colacionados com a inicial. Ademais, houve pleno
contraditório a respeito, tendo a ré se manifestado a respeito dessas verbas, expressamente.
Os autores são servidores públicos estaduais ativos e inativos e
recebem o adicional temporal (quinquênio).
Pois bem.
Com efeito, assim dispõe o art. 129 da Constituição Estadual:
Art. 129 - Ao servidor estadual é assegurado o percebimento
do adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1034343-50.2017.8.26.0053 -Voto no 2261
3
por quinquênio, e vedada a sua limitação, bem como a sexta-
parte dos vencimentos integrais, concedidos aos vinte anos
de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos
para todos os efeitos, observado o disposto no art. 115, XVI,
desta Constituição.
O cálculo do adicional por tempo de serviço, no caso do
quinquênio e sexta parte, deve ser efetivamente feito de modo a abranger todas as parcelas
que compõe os proventos integrais, excetuando-se apenas as vantagens eventuais.
A expressão “vencimentos integrais”, constante do dispositivo
constitucional supracitado, significa que ambos os benefícios, “quinquênio” e “sexta-
parte”, devem incidir sobre o salário-base e demais verbas de caráter permanente
percebidas pelo servidor, excluídas somente as vantagens eventuais ou temporárias1, quais
sejam, aquelas in facto temporis, in facto oficii, propter laborem e propter personam, salvo
disposição em contrário.
Especialmente em relação aos quinquênios, ficou assentado pela C.
Turma Especial deste E. Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de
Competência na Apelação no 0087273-47.2005.8.26.0000, em 18.5.2012, de relatoria do
Exmo. Des. Sidney Romano dos Reis, que deverá ser considerado em sua base de cálculo
“o salário base e demais verbas de caráter permanente, excluídas tão somente as
vantagens eventuais ou transitórias, bem como a incidência de vantagem sob o mesmo
fundamento (efeito cascata)”.
A ré impugna as seguintes verbas recebidas pelos autores:
Gratificação Executiva, Insalubridade, Piso Salarial - Reajuste Complementar e Décimos
do artigo 133 da Constituição Estadual. Passemos à análise de cada uma delas.
Quanto ao adicional de insalubridade, razão assiste à ré, eis que
sobre esta verba não poderão incidir os adicionais temporais. Isso porque o adicional de
insalubridade é concedido ao servidor que se encontre em situação insalubre e lhe é pago
somente enquanto durar as condições que causam a insalubridade. É, portanto, vantagem
1 “Vantagens pecuniárias são acréscimos ao vencimento do servidor, concedidas a título definitivo ou
transitório, pela decorrência do tempo de serviço (ex facto temporis), ou pelo desempenho de funções
especiais (ex facto officii), ou em razão das condições anormais em que se realiza o serviço (propter
laborem), ou, finalmente, em razão de condições pessoais do servidor (propter personam). As duas primeiras
espécies constituem os adicionais (adicionais de vencimentos e adicionais de função), as duas últimas
formam a categoria das gratificações (gratificações de serviço e gratificações pessoais).” In: Direito
Administrativo Brasileiro. Hely Lopes Meirelles, 24a ed. São Paulo: Malheiros, p.430)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1034343-50.2017.8.26.0053 -Voto no 2261
4
temporária que não enseja a incidência dos adicionais.
Todavia, é sabido que o adicional de insalubridade incorpora-se aos
vencimentos do servidor à razão prevista no artigo 133 da CE, e sobre estas parcelas
incorporadas do adicional de insalubridade é que deverão incidir os adicionais temporais,
pois passam a compor o salário base do servidor.
A Gratificação Executiva, como a própria lei de regência diz, “será
computada no cálculo dos proventos dos inativos” (artigo 7o, I, da LC no 797/95). Sendo
assim, trata-se de vantagem que se incorpora ao patrimônio do servidor, devendo compor a
base de cálculo do quinquênio.
Tal gratificação é objeto de súmula deste E. Tribunal de Justiça:
Súmula
134
-
A
gratificação
executiva
da
Lei
Complementar no 797/1995 tem caráter genérico.
Quanto ao Piso Salarial Reajuste Complementar, também
necessária a incidência do adicional temporal sobre a verba, eis que se trata de verba com
caráter de aumento geral de vencimentos, sendo passível de incorporação.
Nesse sentido, a jurisprudência:
Ação de rito ordinário objetivando o recálculo da sexta-
parte percebida pela autora, servidora estadual ativa, sobre a
totalidade dos vencimentos. Sentença de procedência.
Reexame necessário provido em parte para ficar constando
que a base de cálculo da sexta-parte compor se-á também
das vantagens denominadas "Piso Salarial Reajuste
Complementar" e "Gratificação Executiva", para tal fim
aclarando-se a sentença. Apelação improvida. (Apelação no
0006408-52.2014.8.26.0572, Rel. Des. Aroldo Viotti, 11a
Câmara de Direito Público, j. 28/04/2015)
Quanto à inclusão dos décimos do artigo 133, saliento que pela
análise dos holerites juntados (fls. 09/20), nenhum dos autores recebe os décimos (à
exceção de Zeneide Antunes), motivo pelo qual deixo de me manifestar quanto à
impugnação da ré. Importante salientar que as vantagens recebidas pela autora inativa
Zeneide Antunes não devem ser consideradas temporárias ou devidas em função de uma
peculiaridade do trabalho feito. As vantagens por ela recebidas restaram incorporadas aos
seus proventos, de modo que no cálculo dos quinquênios devem ser consideradas,
observada apenas a vedação do chamado “efeito cascata”, nos termos do art. 37, XIV, da
Constituição Federal e art. 115, XIV, da Constituição Estadual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1034343-50.2017.8.26.0053 -Voto no 2261
5
Ademais, cumpre esclarecer que, nos termos da Súmula n. 85 do
STJ, nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, a
prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura
da ação. Assim, no caso de prestações periódicas, o transcurso do tempo não fulmina o
direito material, mas somente o direito de ação em relação às parcelas anteriores a um
quinquênio do ajuizamento.
Assim, de rigor a condenação da Fazenda Estadual ao recálculo dos
adicionais por tempo de serviço (quinquênio) para que incidam sobre os vencimentos ou
proventos integrais dos autores, excetuando-se as vantagens eventuais, respeitada a
prescrição quinquenal, vedado o efeito cascata.
Quanto ao pagamento das diferenças salariais, impõe-se a aplicação
da lei n.o 11.960/09, art. 1o-F, de acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal,
que ao julgar o Tema 810 (RE 870947, rel. Min. Luis Fux) assim estabeleceu:
Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio,
fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao
direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra
Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017. (grifo nosso).
Desta feita, os juros moratórios para condenações de natureza não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1034343-50.2017.8.26.0053 -Voto no 2261
6
tributária (caso dos autos) devem obedecer ao disposto pelo art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
No que tange a correção monetária, deverá ser efetuada de acordo
com a variação do IPCA-E, em consonância ao índice já determinado pelo STF no
julgamento das ADIs 4357 e 4425.
Ante o exposto, é dado provimento parcial ao recurso.
Os autores sucumbiram em parte mínima, motivo pelo qual impõe-
se à Fazenda Estadual o pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios em favor do patrono da parte autora, que fixo em 15% sobre o valor da
condenação, já considerados os honorários recursais nos termos do art. 85, §11 do CPC/15.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de oposição de
embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se realizarão por meio virtual, em
conformidade com a Resolução n.o 772/2017 de E. Tribunal.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR